Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-33.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-33.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: LUCIFLAVIA PINHEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal para pagamento de horas extras decorrentes de extrapolação da jornada legal e diferenças remuneratórias previstas nas Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, sustentando, entre outros pontos, que a gratificação de atividade complementar exclui o direito às horas extras, que não é devido o pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública, e que teria havido violação à Súmula Vinculante 37.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência ou não de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação da condenação ao pagamento de horas extras, às custas processuais, à incidência da Súmula Vinculante 37, e demais alegações do embargante, como a distribuição do ônus da prova e a constitucionalidade da legislação municipal

III. Razões de decidir: O acórdão embargado é claro ao reconhecer que a gratificação por atividade complementar não substitui o pagamento pelas horas extraordinárias trabalhadas, por ausência de comprovação de compensação integral da jornada. A alegação de omissão sobre a isenção de custas não procede, pois a sentença foi ilíquida e postergou a análise para a fase de liquidação, sendo incabível decisão nesse momento. Não se verifica violação à Súmula Vinculante 37, uma vez que não houve criação ou majoração de gratificação, mas apenas reconhecimento de verba indenizatória decorrente de descumprimento da jornada legal prevista em norma federal. As demais alegações do embargante configuram mera rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para sustentar a decisão, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A gratificação de atividade complementar não exclui o direito ao pagamento de horas extras, quando não demonstrada a compensação integral da jornada. A ausência de enfrentamento expresso de todas as teses jurídicas não implica omissão quando a fundamentação adotada é suficiente. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000452-33.2016.8.05.0183
, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE OLINDINA e como Embargado LUCIFLAVIA PINHEIRO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça